Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701085-03.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL DE S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Centro Norte de Compras SCLN 205/206 contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado na Gleba 120 (Fazenda Contagem, Núcleo Rural Lago Oeste). Tendo em vista que houve apenas pedido, neste momento, no tocante à juntada do comprovante de pagamento das custas, já devidamente comprovado nos autos pela certidão de ID 80193127, bem como considerando a inexistência de outro pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o(a)(s) agravado(a)(s) para apresentar(em) as suas contrarrazões, caso queira(m). Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator